Tribunal: STJ
Processo: 0000650-76.2014.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018806 - DF
(2025/0301834-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
art. 932,
2. O acórdão embargado reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada pelo
sistema PJe, com fundamento nos arts. 4o e 5o da
assentando que a
Lei 11.419/2006,
intimação eletrônica dispensa publicação no Diário Oficial e que a alegação de quebra
de confiança e violação da boa-fé demandaria revolvimento do quadro fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido.
3. O embargante sustenta obscuridade na fundamentação, afirmando que o exame
dos documentos relativos às intimações não demandaria análise do conjunto fático-
probatório, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7 do STJ, insiste nas teses de
nulidade processual e busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso especial seja provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental padece de omissão, obscuridade ou contradição, por suposta inadequada
aplicação dos arts. 4o e 5o da
e da Súmula n. 7 do STJ, de modo a
Lei 11.419/2006
justificar a integração ou modificação do julgado em sede de embargos de declaração.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de
embargos de declaração perante o Superior Tribunal de Justiça com a finalidade
exclusiva de prequestionar dispositivos constitucionais, para fins de eventual recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54760635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 81ea670e-631c-478c-8cb1-ef20cd9af120

6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais
reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, nos termos
da
e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, inexistindo omissão,
Lei 11.419/2006,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
7. Os fundamentos utilizados no acórdão são suficientes para afastar a tese recursal,
não havendo obrigação de o julgador enfrentar exaustivamente todos os argumentos
deduzidos pelas partes, quando já encontrados motivos suficientes para embasar a
conclusão adotada.
8. O presente recurso busca, em verdade, a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, com o objetivo de substituir o entendimento firmado no
acórdão embargado acerca da validade da intimação eletrônica e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, providência incabível na estreita via integrativa dos aclaratórios,
ausentes os vícios previstos no
do CPP e no
do CPC.
art. 619
art. 1.022
9. É descabida a oposição de embargos de declaração perante o Superior Tribunal de
Justiça com a finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o pedido de
prequestionamento constitucional não pode ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do
julgado nem para afastar, sob roupagem integrativa, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É inadmissível a utilização de embargos de declaração, no Superior Tribunal de
Justiça, com a exclusiva finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC, arts. 1.022, III, e 932, III;
art. 619;
arts. 4o e 5o.
Lei 11.419/2006,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
de
AREsp n. 2.705.505/DF,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
29/10/2025,
5/11/2025;
EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 1272022/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
STJ,
23/5/2019;
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
AREsp 1281062/SP,
9/3/2020;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
STJ,
AREsp n. 2.563.582/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 81ea670e-631c-478c-8cb1-ef20cd9af120

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018806 - DF
(2025/0301834-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
art. 932,
2. O acórdão embargado reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada pelo
sistema PJe, com fundamento nos arts. 4o e 5o da
assentando que a
Lei 11.419/2006,
intimação eletrônica dispensa publicação no Diário Oficial e que a alegação de quebra
de confiança e violação da boa-fé demandaria revolvimento do quadro fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido.
3. O embargante sustenta obscuridade na fundamentação, afirmando que o exame
dos documentos relativos às intimações não demandaria análise do conjunto fático-
probatório, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7 do STJ, insiste nas teses de
nulidade processual e busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso especial seja provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental padece de omissão, obscuridade ou contradição, por suposta inadequada
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

aplicação dos arts. 4o e 5o da
e da Súmula n. 7 do STJ, de modo a
Lei 11.419/2006
justificar a integração ou modificação do julgado em sede de embargos de declaração.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de
embargos de declaração perante o Superior Tribunal de Justiça com a finalidade
exclusiva de prequestionar dispositivos constitucionais, para fins de eventual recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais
reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, nos termos
da
e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, inexistindo omissão,
Lei 11.419/2006,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
7. Os fundamentos utilizados no acórdão são suficientes para afastar a tese recursal,
não havendo obrigação de o julgador enfrentar exaustivamente todos os argumentos
deduzidos pelas partes, quando já encontrados motivos suficientes para embasar a
conclusão adotada.
8. O presente recurso busca, em verdade, a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, com o objetivo de substituir o entendimento firmado no
acórdão embargado acerca da validade da intimação eletrônica e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, providência incabível na estreita via integrativa dos aclaratórios,
ausentes os vícios previstos no
do CPP e no
do CPC.
art. 619
art. 1.022
9. É descabida a oposição de embargos de declaração perante o Superior Tribunal de
Justiça com a finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o pedido de
prequestionamento constitucional não pode ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do
julgado nem para afastar, sob roupagem integrativa, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É inadmissível a utilização de embargos de declaração, no Superior Tribunal de
Justiça, com a exclusiva finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC, arts. 1.022, III, e 932, III;
art. 619;
arts. 4o e 5o.
Lei 11.419/2006,
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
de
AREsp n. 2.705.505/DF,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
29/10/2025,
5/11/2025;
EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 1272022/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
STJ,
23/5/2019;
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
AREsp 1281062/SP,
9/3/2020;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
STJ,
AREsp n. 2.563.582/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
10/11/2025.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por M D DO N em face de
acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo regimental.
1277/1283,
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI DO
PROCESSO
ELETRÔNICO.
VALIDADE.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A parte
agravante alegou violação ao
do CPP e aos arts.
art. 619
4o e 5o da
sustentando que o óbice
Lei 11.419/2006,
recursal não estaria configurado no caso dos, autos e que
houve quebra de confiança e violação da boa-fé em razão
da ausência de publicação no Diário Oficial. 3. A decisão
agravada reconheceu a validade da intimação eletrônica
realizada pelo sistema PJe, com fundamento na
que dispensa a publicação no
Lei 11.419/2006,
Diário Oficial quando a intimação ocorre por meio
eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão
em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica
realizada pelo sistema P Je, com fundamento na
é válida e se dispensa a publicação no
Lei 11.419/2006,
Diário Oficial, mesmo diante da alegação de quebra de
confiança e violação da boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
que disciplina os processos
Lei 11.419/2006,
eletrônicos, estabelece que a intimação será considerada
realizada no dia em que o advogado acessar
eletronicamente o teor da intimação ou, caso não ocorra a
consulta no prazo de 10 dias corridos, será considerada
automaticamente realizada na data do término desse
prazo. 6. A legislação especial aplicável aos processos
eletrônicos dispensa a publicação de intimações realizadas
por meio eletrônico no Diário Oficial, conforme o
o da
art. 5
7. A jurisprudência do STJ reconhece
Lei 11.419/2006.
que a intimação pelo Portal Eletrônico, prevista no
o da
art. 5
prevalece sobre a tradicional intimação
Lei 11.419/2006,
pelo Diário de Justiça Eletrônico, em razão do princípio da
especialidade da norma. 8. No caso concreto, a intimação
eletrônica foi realizada de forma válida, conforme consulta
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

ao sistema PJe, e o patrono da parte agravante não
acessou a intimação dentro do prazo de 10 dias, sendo
registrada ciência automática. 9. Não houve mudança de
padrão de intimação das partes, e a alegação de quebra
de confiança e violação da boa-fé não pode ser acolhida,
pois demandaria o revolvimento do quadro fático dos
autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO
E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido." (fls.
)
1277/1278
Em suas razões recursais (fls.
), o embargante, após breve síntese
1287/1302
da marcha processual, sustentou que há obscuridade na fundamentação do acórdão
recorrido, aduzindo que: "entende-se que o SIMPLES EXAME dos documentos
referentes às INTIMAÇÕES realizadas pelas instâncias ordinárias NÃO DEMANDA A
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO, mas apenas a MERA LEITURA
DE PEÇAS INCONTROVERSAS, o que naturalmente afasta a incidência do óbice
contido na
[...]" (fl. 1293), insistindo em suas demais teses recursais
Súmula no 07/STJ
de nulidade processual, buscando, ainda, o prequestionamento de
dispositivos constitucionais.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões e contradições, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os emb
art. 619
argos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção
de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil – CPC.
art. 1.022,
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão,
In casu
obscuridade ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso de agravo regimental não foi provido estão bem delineados nos autos.
Assentou-se no acórdão ora embargado que a intimação realizada por meio
eletrônico, nos termos do
o da
é válida e dispensa a publicação
art. 5
Lei 11.419/2006,
no Diário Oficial, prevalecendo sobre a tradicional intimação pelo Diário Oficial, em
razão do princípio da especialidade da norma. Reconheceu-se, ainda, que a alegação
de quebra de confiança e violação da boa-fé, em razão da ausência de publicação no
Diário Oficial, não poderia ser acolhida, pois demandaria no caso dos autos o
revolvimento do quadro fático dos autos, o que é inadmissível pelo óbice da Súmula n.
7 do STJ. Estes fundamentos são suficientes, de per si, para embasar o julgamento de
desprovimento do agravo regimental e para afastar a tese recursal da parte que visa
obter a declaração de nulidade processual por vício da sua intimação.
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Destarte, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na
fundamentação do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera
irresignação com o resultado do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Note-se, ainda, que descabe a oposição de embargos de declaração para fins
de prequestionamento de dispositivos constitucionais perante esta Corte Superior, sob
pena de usurpação da competência constitucional da Suprema Corte.
A propósito:

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração.
Contradição, omissão ou obscuridade. Prequestionamento
de matéria constitucional.
Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental e manteve decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto.
2. A defesa alegou contradição na valoração da
prova testemunhal e sustentou que a tese de
contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos
não demandaria revolvimento de fatos e provas, pleiteando
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri.
3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
o Ministério Público Federal manifestaram-se pela rejeição
dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão
embargado que justifique a oposição dos embargos de
declaração e se é possível o prequestionamento de
matéria constitucional por meio deste recurso.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro
material, não sendo instrumento para rediscutir matéria já
apreciada.
6. Não se verificou a existência de vícios
processuais no acórdão embargado, uma vez que as
razões da decisão foram expostas de forma suficiente e
fundamentada.
7. A oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento de matéria constitucional é
incabível, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
8. A intenção do embargante de reexaminar
argumentos já julgados não subsidia ou justifica a oposição
de embargos, sendo inviável a atribuição de efeitos
infringentes nesta via recursal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo
cabíveis apenas para sanar contradição, omissão,
obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

2. A oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento de matéria constitucional é
incabível, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. A contradição que enseja embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, entre os
fundamentos adotados e as conclusões.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
nos
Rel. Min. Daniela Teixeira,
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
Terceira Seção, julgado em 03.08.2023, DJe de
09.08.2023;
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.442.297/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024, DJe de
23.04.2024.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.563.582/MG,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
10/11/2025.

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. Embargos DE
DECLARAÇÃO rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo regimental interposto pela
defesa, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2. A defesa alegou omissões e contradições no
acórdão embargado, afirmando que não foram enfrentadas
as impugnações às Súmulas n. 7 e n.
a
13/STJ,
flexibilização da
e a violação ao
Súmula n. 13/STJ
art. 386,
I, II, IV, V e VII do CPP.
3. Requerimento de acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e
manifestação para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta omissões ou contradições
que justifiquem o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, são cabíveis apenas para sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou
para correção de erro material, não se prestando para
veicular inconformismo com o resultado do julgamento.
6. O acórdão embargado foi claro, suficiente e bem
fundamentado, não havendo nele qualquer vício a ser
sanado, apenas inconformismo da parte, o que não se
coaduna com a medida integrativa.
7. Embargos de declaração não podem ser
utilizados
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, salvo se houver vício a ser
sanado, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

IV. Dispositivo e tese
8.
Resultado
do
Julgamento:
Embargos
de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração
são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, ou para
correção de erro material, não se prestando para
veicular
inconformismo
com
o
resultado
do
julgamento. 2. A oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento exige a demonstração
de vício no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
nos EDcl na APn
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
971/DF,
Especial, DJe 26.10.2021;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
2.172.603/PR,
Turma, DJe 29.03.2023; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EREsp 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe 12.11.2024.
(EDcl no AgRg no
de
AREsp n. 2.705.505/DF,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de
)
5/11/2025.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54760643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: 23b359ce-a144-47a4-afa1-a038dc6ff3a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0301834-5
AREsp 3.018.806 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006507620144013400 6507620144013400
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449515074029182@
2025/0301834-5 - AREsp 3018806 Petição : 2026/0009574-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:47:05
Código de Controle do Documento: 7A24A921-0439-4258-8863-EB4C8B1CAD99